Tribunal: TJSP
Processo: 2105379-22.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Monte Serrat
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Agravo de instrumento – Tutela cautelar em caráter antecedente – Insurgência contra a decisão que indeferiu o pedido de concessão de tutela para suspensão do procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade – Requisitos do art. 303 do Código de Processo Civil que não se encontram presentes – Decisão mantida – Recurso desprovido.